Tribunal: STF
Processo: RE 86750
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-02
Data de publicação: 1979-03-02

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA INDEFERIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, EM
CONSEQUENCIA DE O CONTRIBUINTE TER PAGO O TRIBUTO NO SEU INTERESSE,
PARA REALIZAR AS SUAS TRANSAÇÕES, DEIXANDO, DEPOIS,
ARBITRARIAMENTE, DE REALIZA-LAS. CIRCUNSTANCIA DE QUE SE NÃO
OCUPARAM AS DECISÕES INDICADAS COMO PARADIGMAS. LEIS QUE TERIAM
SIDO VULNERADAS, NÃO QUESTIONADAS NO ARESTO RECORRIDO.